Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-40.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800694-40.2021.8.14.0096

APELANTE: IVANELSON DOS SANTOS GONCALVES

ADVOGADO DATIVO: JOAO VICTOR SILVA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DO
artigo
157
,
CAPUT

DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÂO INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL INIDÔNEO. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. CRITERIO DE 1/6 DO STJ. PENA BASE READEQUADA DE 06 ANOS E 03 MESES PARA 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte, diante das provas materiais e orais produzidas no acervo, com supedâneo nos elucidativos relatos das vítimas, que descreveram de maneira orquestrada como se desenvolveu toda ação criminosa, perpetrada pelo recorrente, que usando de violência extremada, inviável, cogitar-se em insuficiência probatória para uma condenação, em face da riqueza de evidências que prestaram amparo ao decisum hostilizado que deve ser mantido em todos os seus fundamentos;

II –
Acerca d
a eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, necessário observar que a condenação não levou em consideração, tão somente esse modelo de prova, mas alicerçou o decreto condenatória em outras provas, que ratificaram os termos da denúncia. Precedentes do STJ;

III -
O juízo aferiu a pena base em 06 anos 03 meses de reclusão, sendo incrementada em 02 anos e 03 meses de reclusão. Para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Contudo o juízo a quo, claudicou ao arrazoar desfavoravelmente o vetor das consequências do delito, devendo, invariavelmente, ser afastado esse modulador por utilizar razões genéricas e inerentes ao próprio tipo penal, sumula 17 do TJPA.
Destarte, diante do afastamento do modulador inidôneo, de rigor redimensionar a pena base aferida, considerando a regra de 1/6 para cada modulador desfavorável, segundo orientação do STJ. Dessa forma para o delito de roubo a pena deveria ser acrescida de 08 meses, para cada modulador desfavorável, como foram dois moduladores, a pena deve ser aferida em 16 meses ou 01 ano e 04 meses, que somada a reprimenda mínima em abstrato para o delito de roubo, restando a reprimenda aferida em 05 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase da dosimetria, concorreu a agravante do
art. 61, II, “h” do CPB, que incrementou a reprimenda em 02 anos e 01 mês, passando a pena provisória para 07 anos e 05 meses de reclusão. Na terceira fase, não se observou causas de diminuição ou aumento de pena, tornando a pena provisória em definitiva, aferida em 07 anos e 05 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias multa.

IV -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o recorrente condenado às penas de
07 anos e 05 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
do Código Penal

V -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVANELSON DOS SANTOS GONÇALVES, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º “a”, § 3º do CPB), pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
do Código Penal,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única de São Francisco do Pará/PA.

A Defesa do recorrente (ID
14603243), pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, além da irregularidade no reconhecimento pessoal em face das regras do art. 226 do CPP. Noutro ponto, pugnou pelo redimensionamento da pena
base, com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena em face da detração penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 14603246).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, com a observância da detração penal (ID 15020956).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
IVANELSON DOS SANTOS GONÇALVES, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única de São Francisco do Pará/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia
01/12/2021, por volta de 01h00min, no KM 96 Norte, s/n, Vila do
Baoca,
município de São Francisco do Pará, o denunciado IVANELSON DOS SANTOS GONÇALVES em companhia de outro indivíduo, invadiram a residência da vítima João Batista da Silva, e mediante violência, subtraíram a uma gaiola de passarinho. A vítima João Batista da Silva relatou que no dia e hora dos fatos encontrava-se em sua residência quando percebeu que alguém tentava arrombar a porta do imóvel. No intuito de defender-se, armou-se com uma foice e foi até a porta, quando então visualizou dois indivíduos, sendo um deles o ora denunciado. Na ocasião, de acordo com os autos, IVANELSON DOS SANTOS GONÇALVES jogou um vergalhão na direção de João Batista, que foi atingido e sofreu lesões no rosto. Logo após, a dupla passou a subtrair os objetos da casa da vítima e em seguida evadiu-se do local. Em sede policial, João Batista ressaltou que um dos denunciados estava trajando uma camisa azul de flores, era moreno e alto. A testemunha Joel Brilhante da Silva relatou que no dia dos fatos estava com sua companheira Natália quando ambos ouviram gritos e barulhos da casa do seu vizinho João Batista. Disse que sua esposa viu um homem moreno, usando uma camisa azul florida sair correndo pela frente do imóvel. Ao chegarem no local, encontraram João Batista no chão com o rosto ensanguentado. Diante disso, a testemunha Natália do Rosário disse que ela e seu companheiro deslocaram-se até a unidade policial do munícipio para relatar os fatos, porém, no caminho, no trecho próximo do "APOCHÁ", encontraram um homem com as mesmas características daquelas que eles tinham visto no momento do fato delituoso e ele aparentava estar bastante nervoso. Logo em seguida, ao informar para polícia local do ocorrido, foi procedida a prisão do denunciado. As testemunhas policiais militares
GLEIDSON RICARDO MATAM de Araújo e Adriano Pereira Mota
relataram que foram acionados pelos senhores Joel Brilhante da Silva e Natália do Rosário que informaram que dois homens haviam invadido a residência de João Batista Silva para praticar o crime de roubo usando de violência que causaram lesões corporais na vítima. A polícia militar ao diligenciar, logrou êxito na detenção de IVANELSON DOS SANTOS GONÇALVES.

Devidamente processado, o apelante
IVANELSON DOS SANTOS GONÇALVES, foi ao final condenado às penas de
(8) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º “a”, § 3º do CPB), pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput do Código Penal, inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 43756652 - Pág. 4/5), aliada a prova oral colhida, dentre as quais consta as declarações da vítima em sede policial, que esclareceu:

Que, no dia 01/12/2021, por volta de 01h00min dois homens entraram em sua casa e com violência pelo emprego de um pedaço de vergalhão, subtraíram a fiação elétrica da casa, bocais de lâmpada e uma gaiola de passarinho.

Na espécie, o policial
Adriano Pereira Mota
, esclareceu:

Que, a guarnição da polícia militar foi acionada por dois moradores vizinhos da vítima, pelo que teriam se deslocado até a casa da vítima e lá se depararam com local revirado e com a vítima com lesões de quem foi agredido. Ato contínuo, empreenderam busca e encontraram um indivíduo com as descrições fornecidas pela vizinha da vítima, quais sejam homem negro, vestido com bermuda e camisa azul estampada. Disse saber que o acusado teria sido reconhecido na delegacia de polícia civil, bem como que o acusado teria confessado a autoria do delito.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial
Gleidson Ricardo Mata de Araújo
, que declarou:

Que, contou que na data do fato sua guarnição atendeu à ocorrência após dois vizinhos da vítima pedirem apoio. Disse que foram até a casa da vítima e encontraram o local revirado e a vítima ferida. Ato contínuo, realizaram abordagem em indivíduo indicado e reconhecido pelo casal de vizinhos da vítima, oportunidade em que o acusado teria ficado nervoso e se negado a ser conduzido até a delegacia para esclarecimentos.

Na oportunidade foi colhido os relatos de
Natália do Rosário Gomes da Silva
esclareceu:

Que, ouviu barulho da casa do vizinho, o qual logo em seguida teria pedido por socorro, pelo que foi até o local com seu marido, quando viu um indivíduo deixar o local com uma roupa azul estampada. Contou que quando chegou na casa de seu vizinho o encontro ferido e foi com seu marido pedir ajuda a policiais, os quais teriam encontrado e detido o acusado, posteriormente identificado pela vítima como autor do roubo.

Por sua vez,
Joel Brilhante da Silva, asseverou:

Que,
na data do fato seu vizinho teve a casa invadida e gritou por socorro, pelo que foi até o local com sua esposa e encontraram a vítima agredida e que o acusado firmou, por fim, que a vítima lhe disse que foi agredido e que soltaram seu passarinho. Por sua vez, a testemunha Joel Brilhante da Silva contou que na data do fato seu vizinho teve a casa invadida e gritou por socorro, pelo que foi até o local com sua esposa e encontraram a vítima agredida e que sua esposa teria visto o assaltante deixar a casa vestindo uma camisa floral. Por fim, disse que no caminho para a delegacia identificaram o acusado, o qual em seguida foi detido e conduzido pelos policiais, bem como que a vítima teria dito para sua esposa que foi agredida e levaram seu pássaro curió.

Em seu interrogatório,
IVANELSON DOS SANTOS GONÇALVES, negou a autoria dos fatos.

DA ABSOLVIÇÃO

Como se pode notar, as provas constantes do acervo, seriam harmônicas e guardaram ressonância com as provas orais, não havendo substrato mínimo, que autorize uma absolvição em face da notoriedade das provas contantes no acervo processual, que indicaram o protagonismo do recorrente no delito de roubo. Como se pode observar pela narrativa testemunhal, que afere o envolvimento do recorrente na ação delituosa, onde a vítima, em sede policial, ratificou os termos da exordial acusatória. Fato que corrobora com as provas orais produzidas pelas testemunhas
Joel Brilhante da Silva; Natália do Rosário Gomes da Silva; Adriano Pereira Mota
e
Gleidson Ricardo Mata de Araújo.

No tocante a eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, necessário observar que a condenação não levou em consideração, tão somente esse modelo de prova, mas alicerçou o decreto condenatória em outras provas, que ratificaram os termos da denúncia.
Nesse enfoque, O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.”
Acórdão 1617348
, 07138833120198070003, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022.

Na espécie,
inviável cogitar-se em insuficiência probatória para uma condenação, em face da riqueza de evidências que justificaram o
decisum
hostilizado, o qual deve ser mantido em todos os seus fundamentos.

DA DOSIMETRIA

O juízo aferiu a pena base em 06 anos 03 meses de reclusão, sendo incrementada em 02 anos e 03 meses de reclusão. Para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Contudo o juízo a quo, claudicou ao arrazoar desfavoravelmente o vetor das consequências do delito, devendo, invariavelmente, ser afastado esse modulador por utilizar razões genéricas e inerentes ao próprio tipo penal, sumula 17 do TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Destarte, diante do afastamento do modulador inidôneo, de rigor redimensionar a pena base aferida, considerando a regra de 1/6 para cada modulador desfavorável, segundo orientação do STJ (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9). Dessa forma para o delito de roubo a pena deveria ser acrescida de 08 meses, para cada modulador desfavorável, como foram dois moduladores, a pena deve ser aferida em 16 meses ou 01 ano e 04 meses, que somada a reprimenda mínima em abstrato para o delito de roubo, restando a reprimenda aferida em 05 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase da dosimetria, concorreu a agravante do
art. 61, II, “h” do CPB, que incrementou a reprimenda em 02 anos e 01 mês, passando a pena provisória para 07 anos e 05 meses de reclusão. Na terceira fase, não se observou causas de diminuição ou aumento de pena, tornando a pena provisória em definitiva, aferida em 07 anos e 05 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias multa.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, seguindo
IVANELSON DOS SANTOS GONÇALVES, condenado as penas de
07 anos e 05 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023